Tribunal: TJDFT
Processo: 0703807-63.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703807-63.2020.8.07.0018 RECORRENTE: DAYSE MARIA CRISTINA OLIVEIRA AMARAL RECORRIDA: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e "c", e 102, inciso III, alíneas "a" e “c”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AÇÃO DE CONHECIMENTO – CONCURSO PÚBLICO – CEB DISTRIBUIÇÃO S.A. – CARGO DE AGENTE DE SERVIÇOS OPERACIONAIS: FUNÇÃO ELETRICIDADE – APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – REALIZAÇÃO DE CONTRATO TEMPORÁRIO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – PRETERIÇÃO NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA. 1. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 837311/PI (Tema 784), fixou, em sede de repercussão geral, a seguinte tese: “(...) o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima”. 2. Em relação ao direito à nomeação de candidato aprovado em concurso público em face de posteriores contratações temporárias para o cargo objeto do certame, o Supremo Tribunal Federal, muito embora tenha reconhecido a inexistência de repercussão geral da questão, já manifestou no sentido de que há preterição na ordem de nomeação de aprovados em concurso público vigente quando ficar comprovada a contratação precária de servidores mediante terceirização do serviço (SL 898 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 29/04/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-102 DIVULG 15-05-2019 PUBLIC 16-05-2019). 3. Cabe ao candidato que sustenta que foi preterido na sua nomeação demonstrar, de forma cabal, a preterição mediante a contratação de empregados terceirizados para serviços semelhantes aos previstos no edital para o cargo de disputado; e, ainda, a convocação dos candidatos anteriores melhores classificados, de forma a evitar violação à ordem de classificação do concurso público. 4. Recurso conhecido e desprovido. No especial, a recorrente aponta divergência jurisprudencial com julgados do STJ, sustentando que a contratação precária de pessoal dentro do prazo de validade do concurso, para o exercício das mesmas atribuições ao cargo de eletricista, para o qual a candidata concorreu, configura preterição arbitrária e imotivada, razão pela qual pleiteia que seja, desde logo, nomeada. Não aponta, contudo, os dispositivos legais supostamente malferidos, neste aspecto. Aponta, outrossim, vilipêndio ao artigo 373, § 1o, do CPC, pleiteando a inversão do ônus da prova, ao argumento de ser impossível a demonstração da quantidade de terceirizados contratados, de modo que somente a parte contrária poderia trazer planilha com o número de terceirizados para o cargo almejado pela insurgente. Em sede de recurso extraordinário, após defender a repercussão geral e repisar os argumentos lançados no apelo especial, aponta ofensa ao artigo 37, incisos II e IV, da Constituição Federal. Por sua vez, a parte recorrida, em sede de contrarrazões, pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA, OAB/DF 44.215 (IDs. 33073953 - Pág. 1 e 33083025 - Pág. 1). II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados ante a gratuidade de justiça deferida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que se refere à apontada divergência interpretativa, porquanto é inviável “o conhecimento, em sede de recurso especial, de questões deduzidas sem a pertinente indicação do dispositivo de lei federal objeto de divergência interpretativa, ou objeto de violação pelo Tribunal de origem. Óbice da Súmula 284/STF” (AgInt no REsp 1870777/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/12/2020). Acrescente-se que “não foi sequer indicado nas razões recursais o dispositivo infraconstitucional tido por violado ou que teria sido objeto de divergência, exigência essa que deve ser cumprida tanto para o recurso especial interposto com base na alínea a quanto para o manejado com fulcro na alínea c do permissivo constitucional, sendo, portanto, imperiosa a incidência da Súmula no 284 do STF” (EDcl no AgInt no REsp 1927096/SE, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 25/6/2021). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo especial não comportaria seguimento, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Ocorre que, no caso sob exame, não há elementos que demonstrem, de forma cabal, a preterição dos aprovados em concurso público pela contratação de empregados terceirizados para serviços semelhantes àqueles previstos no edital para o cargo de Agente de Serviços Operacionais – Função Eletricidade. Ademais, levando em consideração que eram previstas apenas 38 vagas no edital do concurso e a autora/apelante foi aprovada na posição 238, ainda que se leve em conta as informações trazidas aos autos quanto ao descumprimento de Termo de Ajustamento de Conduta, segundo o qual os terceirizados devem ser substituídos pelos concursados, o direito da autora/apelante encontra óbice no fato de que não restou demonstrado que os candidatos que lhe antecederam foram convocados para o cargo. Isso porque, em caso de procedência do pedido da autora/apelante, sob o argumento de ilegalidade da contratação de terceirizados pela Administração Pública, haveria clara violação à ordem de classificação do concurso público, porquanto não há provas de que os candidatos que a antecederam já foram convocados para a posse” (ID. 29383324 - Pág. 2). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ (AgRg no AgRg no AREsp 1806645/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 29/3/2021), o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1817201/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 15/10/2021). Acrescente-se que o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “Os candidatos aprovados, mas classificados para além do número de vagas oferecidas, não possuem, em princípio, direito líquido e certo à nomeação, mesmo que surjam novas vagas no período de vigência do concurso, caso em que o preenchimento estará sujeito ao juízo discricionário de conveniência e oportunidade da Administração. Precedentes do STJ: RMS 56.532/PA, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 20/8/2018; AgRg no REsp 1207490/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 22/8/2018; Precedentes do STF - RMS 37267 AgR, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, PRIMEIRA TURMA, DJe de 12/2/2021; RMS 36782 AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, SEGUNDA TURMA, DJe de 31/3/2020; ARE 1049903 AgR, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 4/12/2017” (RMS 63.471/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 30/4/2021). Assim, "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida (enunciado sumular n. 83 desta Corte Superior)” (AgInt no AREsp 1666541/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/3/2021). Tampouco merece subir o inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 373, § 1o, do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, acerca da necessária inversão do ônus da prova, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igual sorte colhe o apelo extremo no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 37, incisos II e IV, da Constituição Federal, embora a recorrente tenha mencionado a existência da repercussão geral da causa. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inviável o recurso extraordinário cujas questões constitucionais nele arguidas não tiverem sido prequestionadas. Incidência das Súmulas 282/STF e 356/STF” (ARE 1210658 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 28/2/2020), e, ainda, que “o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal” (RE 883515 AgR, Relator ALEXANDRE DE MORAES, DJe 11/1/2021). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o apelo extremo não comportaria seguimento, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] não há elementos que demonstrem, de forma cabal, a preterição dos aprovados em concurso público pela contratação de empregados terceirizados para serviços semelhantes àqueles previstos no edital para o cargo de Agente de Serviços Operacionais – Função Eletricidade. Ademais, levando em consideração que eram previstas apenas 38 vagas no edital do concurso e a autora/apelante foi aprovada na posição 238, ainda que se leve em conta as informações trazidas aos autos quanto ao descumprimento de Termo de Ajustamento de Conduta, segundo o qual os terceirizados devem ser substituídos pelos concursados, o direito da autora/apelante encontra óbice no fato de que não restou demonstrado que os candidatos que lhe antecederam foram convocados para o cargo. Isso porque, em caso de procedência do pedido da autora/apelante, sob o argumento de ilegalidade da contratação de terceirizados pela Administração Pública, haveria clara violação à ordem de classificação do concurso público, porquanto não há provas de que os candidatos que a antecederam já foram convocados para a posse” (ID. 29383324 - Pág. 2). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 279 da Súmula do STF. Outrossim, é descabida a invocação da alínea “c” do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal, pois não há adequação à hipótese do referido permissivo constitucional. Com efeito, no acórdão combatido não houve julgamento de validade de lei ou ato de governo local, contestado em face da Constituição. Nesse sentido, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. FATO GERADOR. LANÇAMENTO COMPLEMENTAR. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. INTERPOSIÇÃO PELAS ALÍNEAS C E D DO INCISO III DO ART. 102 DA CF. HIPÓTESES NÃO VERIFICADAS NO CASO CONCRETO. [...] 2. Revela-se incabível a interposição de recurso extraordinário com fundamento no art. 102, III, c, da Constituição Federal em virtude da ausência de aplicação de lei ou ato local em detrimento do texto constitucional [...] (ARE 1203616 AgR, Relator: Min. EDSON FACHIN, DJe 11/12/2019). Por fim, indefiro os pedidos de publicação exclusiva formulados pela recorrida (IDs. 33073953 - Pág. 1 e 33083025 - Pág. 1), tendo em vista convênio firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016